Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-09.2020.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002144-09.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE SAPEZAL (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE SAPEZAL (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATHANIELY ARAUJO XAVIER - CPF: 062.474.031-51 (ASSISTENTE), TALISSON EDUARDO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 013.568.622-92 (ASSISTENTE), DIEGO SANTANA DA SILVA - CPF: 043.569.211-94 (ASSISTENTE), UILTON DA SILVA SOARES - CPF: 028.436.191-73 (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 28.4.2023).

“Inviável a reforma da
sentença
originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica. Recurso
ministerial
desprovido.”
(AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002144-09.2020.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE nº 1002144-09.2020.8.11.0078), que desclassificou o tráfico de drogas imputado ao apelado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA para posse de drogas para consumo pessoal - art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 163999016).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL sustenta que “
restou demonstrada a autoria do crime de tráfico de substâncias entorpecentes
”.

Pede provimento para que o apelante seja condenado por tráfico de drogas (ID 163999022).

PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA pugna pelo desprovimento do recurso (163999024).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 163999025).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Denúncia por tráfico de drogas – Decisão desclassificatória para uso de entorpecente e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal – Inconformismo do órgão acusador – Recurso interposto com supedâneo no inciso II do art. 581 do CPP – Pretendida a condenação nos termos da inicial acusatória – Possibilidade – Conduta típica e antijurídica prevista do artigo 33, da Lei nº 11.340/2006, devidamente demonstrada. Pelo provimento do recurso.
” (Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 165618650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 18/08/2020, por volta das 17h53, na Rua do Barbado, nº 59, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, consciente e voluntariamente, possuía para fins de traficância 07 (sete) pedaços de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 18,03 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante de f. 02-IP, Boletim de Ocorrência de f. 04/05-IP, Auto de Apreensão de f. 35-IP, Termo de Compromisso de f. 32-IP, Imagem Fotográfica do Material

Analisado de f. 46-IP, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a notificação do denunciado para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final ser julgado e condenado.
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 163998934)

O Juízo singular desclassificou a conduta do apelante para posse de drogas para uso pessoal nestes termos:

“[...]Considerando a ausência de outras preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Apesar da comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo Auto de Apreensão (fl. 39), Laudo Pericial e de Constatação (fls. 158/163), tem-se que não restou demonstrado que a droga apreendida tinha como objetivo a mercancia ilícita de entorpecentes. [...]

Nesse contexto, muito embora os relatos acima transcritos são claros, possuindo credibilidade e valor relevante à condenação, tem-se que os depoimentos policiais se demonstraram isolados. Isso, porque, o cometimento do delito de tráfico de drogas não foi corroborado por demais provas nos autos, especialmente oitivas de usuários, como também não apreenderam petrechos para preparo, materiais para embalagem ou balanças de precisão que pudessem ser qualificados como relacionados à difusão ilícita.

Destaca-se que, apesar do deferimento de acesso a dados de dispositivos móveis, nada foi encontrado no celular do acusado relacionado à mercancia de entorpecentes, conforme relatório policial de fls. 57/58.

Dessa maneira, subsistindo dúvidas quanto à realização pelo acusado, de ação disseminatória de droga e inexistindo prova concreta para incriminá-lo, sobretudo, considerando a quantidade ínfima de drogas (18 gramas de maconha), deve a conduta de tráfico de drogas ser desclassificada para a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DESCLASSIFICAR, em relação ao acusado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, a conduta do artigo 33 para a do artigo 28, da Lei de Drogas, devendo os autos serem remetidos ao JECRIM, após o trânsito em julgado [...].”
(Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de Direito – ID 163999016)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Uilton da Silva Soares, policial Militar (ID 163998927), Arli Alves Pereira Junior, policial Militar (ID 163998927), Talisson Eduardo de Souza Andrade, testemunha, e de PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, recorrido (ID 163998927).

Em Juízo, foram ouvidos Uilton da Silva Soares, Arli Alves Pereira Junior, Diego Santana da Silva, Nathaniele Araujo Xavier, bem como interrogado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, o apelante (Relatório de Mídias - ID 163999008).

Pois bem.

Os policiais militares
Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior
descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a abordagem de
PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, após informação anônima de tráfico de drogas na rua do Barbado, município de Sapezal/MT, e a
apreensão de 7 (sete) porções de maconha, com peso total de
18g (dezoito gramas), sendo uma no bolso e as demais [6] no banheiro da residência,
sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que
PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA
e o informante
Talisson Eduardo de Souza Andrade estavam
na área externa da residência,
“fumando um baseado”
,
quando foram abordados pelos
agentes
policiais [U
ilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior
], que não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de maconha apreendida em poder do apelante - sete “trouxinhas”, pesando 18g (dezoito gramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, a versão do apelante de que seria “viciado” e as porções apreendidas consigo destinavam-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular, sem contradições ou incoerências.

A condição de usuário do apelante mostra-se verossímil ao considerar que não foi encontrado qualquer valor em espécie consigo, registra termo circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal (PJe 0004841-25.2017.8.11.0078/Sapezal) e
Nathaniele Araujo Xavier, ex-mulher
, confirmou ser ele usuário de substâncias entorpecentes (
“
desde quando namoravam o acusado já fazia o uso de “maconha”, e que sempre usava após chegar do trabalho” -
ID
163999008).

Registre-se que o apelante exercia
profissão lícita como “ajudante de montagem de estruturas metálicas”, conforme declarações de Diego Santana da Silva, empregador, o qual informou que os pagamentos eram por produção diária, em períodos mínimos de 10 (dez) dias (ID
163999008
), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal, cujo valor total estimado é de R$270,00 (quatrocentos e cinquenta reais), considerado o valor de R$15,00 (quarenta e cinco reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Na essência, a apreensão de porções individuais de maconha não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário reconhecida pelo Juízo singular se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 28.4.2023).

“Inviável a reforma da
sentença
originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica. Recurso
ministerial
desprovido.”
(AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023)

Logo, a sentença desclassificatória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023